Tribunal: TCU
Processo: 044.736/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1999/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.736/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Analice Pina Silveira (XXX.548.190-XX); Bruna Rodrigues de Souza (XXX.916.810-XX); Daniela Schmiedel Veit (XXX.656.510-XX); Enelise Roselei Parolin (XXX.883.520-XX); Gabriela Machado Costa (XXX.306.020-XX); Luiz Fernando Costa Pereira (XXX.619.400-XX); Michelle Carneiro Teixeira (XXX.517.640-XX); Roselaine Barbara Litter (XXX.691.110-XX); Sabrina da Rosa Lindmann (XXX.488.910-XX); Silvana Ries Medeiros Gonsalves (XXX.359.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.